Tribunal: STF
Processo: HC 245831
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-07
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 918.711/SP, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 5 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), porque, 



    no dia 24 de janeiro de 2023, por volta das 07:40 horas, na Rodovia SP 425 (Assis Chateaubriand), km 294, na cidade e comarca de Penápolis/SP, o acusado transportava, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de entrega e fornecimento a consumo de terceiros, quatro sacos plásticos contendo centenas de comprimidos [10.590] de droga sintética (ecstasy), com peso de 4.127 gramas. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo.



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro relator, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM OUTRO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. É condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso que a parte interessada impugne todos os fundamentos da decisão combatida. 



    2. O princípio da dialeticidade impõe ao agravante a demonstração específica do desacerto das razões lançadas na decisão recorrida, e não são suficientes, para tanto, meras alegações genéricas ou a repetição dos termos já expostos no recurso. 



    3. Na decisão agravada, o recurso em habeas corpus foi indeferido liminarmente por ser reiteração do HC n. 881.618/SP. Neste regimental, a defesa não rebateu, como seria de rigor, as razões de decidir da decisão monocrática, e limitou-se a reiterar os argumentos contidos no recurso – o que não atende o princípio da dialeticidade. 



    4. Agravo regimental não conhecido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, que estão presentes os requisitos para incidência da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Requer, assim, a concessão da ordem, para aplicar a referida minorante. 



    É o relatório. Decido.



    Não há qualquer ilegalidade no acórdão apontado como coator, ao manter a decisão que não conheceu do pedido por configurar mera reprodução dos fundamentos expostos no HC 881.618/SP. É que, na linha da jurisprudência desta CORTE, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado (HC 96.760-AGR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011; HC 108.568-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 22/6/2012; HC 113.537-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/10/2012; HC 126.835-AGR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/8/2015, v.g.).



    Por outro lado, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema veiculado na impetração, já que não foi objeto de exame pelo ato apontado como coator (HC 163821 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/2/2019; HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente